Tribunal: TCU
Processo: 015.913/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3103/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, IV, 234, 235, 236, § 1o, e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes destes autos em: a) conhecer da presente denúncia, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a utilização da listagem fornecida pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, que compôs o Anexo II do Edital 9, de 26/3/2020, restringiu indevidamente o rol de potenciais participantes daquele chamamento público, pois o nome do Sr. Juan Carlos Sanchez Martinez não consta das listas dos médicos intercambistas que não foram repatriados nem daquela dos que retornaram a Cuba, o que indica que as informações prestadas pela Opas devem ser checadas antes de uma tomada de decisão quanto ao eventual indeferimento da reincorporação desses médicos ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do art. 23-A da Lei 12.871/2013; c) dar ciência deste acórdão aos denunciantes e ao Ministério da Saúde; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC Processo 015.913/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 018.700/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão: Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Mateus Lobo Silva (28.539/OAB-GO) e outros, representando Annelis Lopez Sardinas, Harold Morales Machado, Elizabeth Silva Rodriguez, Joel Roblejo Torres e Ana Margarita Mallea Beltran. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.